Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o preparo não foi regularmente recolhido. O número correspondente ao código de barras do comprovante de pagamento de ID 39054466 - Pág. 1, pág. 02, bem como a data de vencimento do documento, divergem daqueles constantes da guia de recolhimento de custas ID 39054465 - Pág. 1. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. I. Brasília, 19 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator